Tribunal: STF
Processo: ARE 1556955
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO SUCESSIVO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. TESES AFASTADAS. CONTRATO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. EMPRESA QUE DELE NÃO PARTICIPOU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE. I - Demonstrada a tempestividade das apelações, bem como o interesse recursal da apelante, deve ser afastada a tese de não conhecimento do recurso, em razão disso; II - Se a apelante Instaladora São Marcos Ltda. não fez parte do negócio jurídico que se pretende anular ou rescindir, o resultado da demanda nada afetará sobre sua esfera de direito, do que se extrai sua ilegitimidade passiva; III - A sentença que não esgota a prestação jurisdicional, deixando de apreciar as questões de fato e de direito formuladas pelas partes é considerada citra petita, devendo sua nulidade ser reconhecida, ainda que de oficio, por se tratar de matéria de ordem pública.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; e 93, IX e XII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    ILEGITIMIDADE PASSIVA



    Aduz a apelante Instaladora São Marcos Ltda. ser parte ilegítima para a ação anulatória Com pedido sucessivo de rescisão de contrato c/c reintegração de posse e indenização por perdas e danos ajuizada pelos ora apelados.



    [...]



    Na hipótese em tela, pretende os autores/apelados, com essa demanda, obter, primordialmente, a anulação ou rescisão do contrato particular de dação e pagamento firmado entre eles e o Sr. Luiz Mascarello, e, conseqüente, anulação das cessões de direitos de contrato de compra e venda de f. 27/28 e f. 29/30, decorrentes daquele pacto, bem como indenização pelos danos que dizem ter sofrido (f. 11/12).



    Dentro desse contexto, o que se conclui é que, apenas, o Sr. Luiz Mascarelio tem legitimidade para figurar no pólo passivo desta ação, já que foi quem celebrou o contrato de dação em pagamento, comprometendo-se a cumprir as obrigações ali impostas.



    A empresa Instaladora São Marcos Ltda. é pessoa estranha a essa negociação, porque dela não participou, de modo que, daí, decorre sua ilegitimidade passiva nesta demanda.



    [...]



    SENTENÇA CITRA PETITA



    É notório que a sentença constitui-se como um ato processual final e culminante do procedimento, sendo por intermédio de tal decisão aplica-se de forma especifica ao caso concreto o comando abstrato existente no ordenamento jurídico.



    Por isso, é certo guie a sentença deve conter não só os requisitos essenciais elencados no art. 458 do Código de Processo Civil, mais também deve ser clara, precisa, sem omissões, obscuridades, contradições e deve examinar todas as questões fáticas e jurídicas relevantes apresentadas pelas partes.



    [...]



    In casu, é de ver que os autores/apelados para fundamentarem sua tese de anulação ou rescisão do contrato de dação em pagamento celebrado com o Sr. Luiz Mascarello arguiram a falsidade ideológica do documento de f. 117/118 (f. 332/341), que consiste no termo de cessão de direitos firmado entre esse senhor e a empresa Instaladora São Marcos Ltda, bem como na inicial já apontaram a existência de indícios de que essa cessão foi simulada (f. 04/05).



    [...]



    Entretanto, a sentença não se manifestou nem sobre essa tese de falsidade ideológica nem sobre a exceção do contrato não cumprido, não obstante tais matérias serem de fulcral importância para a resolução dessas lides.



    [...]



    Portanto, é de concluir que o julgado afigura-se Maculado pelo vício do julgamento citra petita, uma vez que a sentença não enfrentou essas questões, infringindo, assim, o art. 93, IX, da CF/88, e os arts. 128 e 458, II, do CPC circunstância a acarretar a nulidade do decisório.



    Ante o exposto, casso a sentença, e determino que outra seja proferida[.]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente